Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO DE VEÍCULO COM POSTE DE ILUMINAÇÃO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NAÕ PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 25.905,00. Em suas razões, argumenta que a dinâmica do acidente ocorreu de forma diversa à relatada pelo autor. Aduz que o Recorrido estava trafegando, em alta velocidade, em Taguatinga Sul, passando por uma Via Local, no sentido QSC 17 à QSC 21, quando ao chegar em frente ao Lote 10, da QSC 21, mais precisamente após um cruzamento entre duas vias locais e antes de uma lombada (quebra-molas), perdeu o controle da direção do seu veículo, vindo a colidir sozinho contra um poste de energia. Esclarece que não houve nenhum contato de seu veículo com o do recorrido, mesmo porque a recorrente não ingressou no cruzamento. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51771666).
III. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme dispõe o Código de Trânsito, em seu artigo 34. Em arremate, o art. 44 do referido diploma legal estabelece que, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
IV. Em reforço, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica das provas acostadas aos autos, de modo que não existe subordinação à totalidade das versões fáticas. Portanto, é livre o julgador para analisar as provas reunidas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o, da Lei 9.099/1995. Nesse contexto, a versão da recorrente está isolada das demais provas constantes do processo, tais como boletim de ocorrência, fotos dos veículos e do local do acidente. Estas provas sugerem que a recorrente teria deixado de observar as cautelas necessárias na proximidade de via preferencial, na qual trafegava o autor, dando causa à colisão do veículo deste com o poste de energia localizado nas proximidades. Frise-se que, em sede policial, a autora relatou que “o local é um cruzamento onde deveria dar preferência, porém não conseguiu reagir ao veículo por conta da velocidade”, bem como afirmou que “o condutor do veículo I30 freou para evitar o acidente e perdeu o controle atingindo um poste de luz”. Apesar de sugerir que os relatos prestados em delegacia possam ter sido manipulados, a ré recorrente nada provou nesse sentido, de modo que não há qualquer elemento hábil a afastar a culpa presumida, estando comprovada a culpa exclusiva da recorrente pelo evento danoso. Impõe-se, pois, a obrigação de reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.